Tribunal: STF
Processo: MS 24510
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-08-04
Data de publicação: 2004-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1.
 A decisão embargada adotou, como razões de decidir, o parecer da
Procuradoria-Geral da República que se manifestou sobre o
contraditório e a ausência de instrução. Não ocorreu omissão.
2.
Por outro lado, também não existe contradição na ementa. Trata-se de
 questões diversas.
3. Embargos rejeitados.